Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730951-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 39349356). Em suas razões, alegou: “A Impetrante, visando ingressar no cargo de Cirurgião Dentista, submeteuse ao concurso público (doc. 1) regido pelos Editais no 13, 14 e 15 - Carreira Médica, Cirurgião Dentista e Enfermeiro, de 25 de março de 2022 (doc. 2), realizando a prova objetiva (doc. 3) no dia 26 de julho de 2022, única fase avaliadora do referido certame. Sendo assim, após a correção da prova realizada, foi exarado gabarito e resultado preliminar (doc. 4), este no qual a Impetrante teve pontuação de 98.41, ficando até então em 581o lugar. Importante destacar que a desorganização e incoerência na “correção” da prova aplicada já começa da disponibilização de tal gabarito, tendo em vista que antes mesmo do julgamento de quaisquer recursos contra as questões, houve retificação de ofício do gabarito preliminar (doc. 5), alterando-o mais uma vez, ficando então a Impetrante com pontuação de 99.56, logo indo para o 551o lugar, porém, alterando a conclusão de duas questões das quais a Suplicante havia acertado, quais seja, 27 e 75. Ocorre, Exa., que tal retificação foi realizada com nítidos e gritantes erros crassos, violando de forma clara a própria disposição legal acerca dos temas em voga, principalmente nas questões 27 e 75 (alternativas “B” e “D”, respectivamente) da prova destinada ao cargo pretendido pela Impetrante, o que tornou necessária a interposição de competente recurso administrativo, este que teve seu indeferimento sumário (doc. 6), sem qualquer justificativa plausível, nem ao menos rebatendo os pontos embatidos, apenas alegando para tal que “De acordo com o Edital de Abertura no 15, item 11.5, serão indeferidos os recursos que: e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso.”. Nada mais, nada menos. Assim sendo, subsequentemente ao indeferimento do pleito recursal da Impetrante, foi exarado por consequência o gabarito definitivo (doc. 7), mantendo a pontuação de 99.56 da Suplicante e seu 551o lugar. Desta maneira, tendo em vista que a exposição do erro e ilícito cometido pela Impetrada havia sido analisada de forma padronizada e sem a devida observância do que ali exposto de forma robusta e embasada, a Impetrante interpôs novo recurso (doc. 8), agora contra o designado gabarito definitivo, com a esperança de que o mesmo, enfim, fosse apreciado com a devida atenção ao que ali exposto. Entretanto, mais uma vez o mesmo não foi analisado minuciosamente, sendo novamente indeferido e, subsequentemente, disponibilizado a classificação definitiva (doc. 9) do concurso público em questão, bem como as últimas justificativas para anulação e modificação (doc. 10) das questões da referida prova. Cumpre destacar que se fosse corrigido corretamente a prova, confirmando os pontos das questões aqui em discussão, quais sejam, 27 e 75, a Impetrante ficaria com a pontuação de 102.46 e pularia para o 379o lugar, ou seja, avançaria 172 posições a frente da que está agora, o que beneficiaria a Impetrante no cadastro de reserva do concurso em voga. Neste lume, mostrar-se-á a ofensa ao direito líquido e certo da ora Impetrante, a quem, diante da periclitante situação fática delineada, não restou outra alternativa senão a de suplicar pelo condão do Poder Judiciário, com o fito de que este aplaque seus lídimos anseios, como medida mais apropriada de direito e justiça!” (ID 39349325). Com relação à anulação da questão 27, argumentou: “Com efeito, a banca aplicadora do concurso público anulou a questão 27 justificando que “A questão apresentou alternativas que, em virtude de não abordarem com exatidão o texto expresso na legislação, permitiam interpretação dúbia. Comprometida a objetividade e capacidade avaliativa da questão, a mesma deve ser anulada. (doc. 10). Ocorre, Exa., que como se vê na questão supracitada, não foi citada a expressão “estritamente de acordo com o texto da lei” em seu enunciado. Cumpre ressaltar que as expressões acrescentadas não comprometem a objetividade e capacidade avaliativa da questão, não havendo margem para interpretação dúbia. Neste sentido, necessário destacar e esmiuçar o que preconiza a Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990 , art. 7o, incisos I, XIII, VI, XI e X, quanto as alternativas da questão 27: [...] Logo, Exa., é de fácil conclusão e discernimento que não há respaldo para a anulação da questão 27 do concurso público, pois no enunciado da mesma não está incluída a expressão “estritamente de acordo com o texto da lei” e as palavras utilizadas nas alternativas não influenciaram na mudança do significado expresso em Lei, conforme acima explicitado. Com efeito, a alternativa “B” considerada como correta no gabarito preliminar deve permanecer, tendo em vista que o comando da questão 27, referente aos princípios que regem o SUS pede a candidata, ora Impetrante, que assinale a alternativa incorreta, sendo esta correspondente, conforme acima esmiuçado a alternativa “B”.” (ID 39349325). Referente à mudança de gabarito quanto à questão 75, sustentou: “Noutro giro, em relação a questão 75 do concurso público em discussão, a mesma foi modificada da assertiva “D” (doc. 4), para a alternativa “A” (doc. 7), sem absolutamente, data máxima vênia, lógica alguma! 6 Para isso, a banca aplicadora do concurso público modificou a questão supracitada justificando que “As principais técnicas anestésicas utilizadas em odontologia compreendem: o bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI), anestesia infiltrativa, anestesia palatina, intrapulpar, intraligamentar e anestesia geral. Esta última utilizada para o tratamento de PCDs e outras necessidades odontológicas, como cirurgias orais maiores.” (doc. 10). Neste sentido, importante destacar e esmiuçar o que preconiza a Lei Federal no 12.842, de 10 de julho de 2013 , art. 4o, VI; Resolução Conselho Federal de Medicina (CFM) no 2174 de 14 de dezembro de 20172 , art. 1o e a Resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) no 32, de 04 de outubro de 2002, art. 2a, quanto a alternativa “A” da questão 75: “Questão 75) Assinale a alternativa que apresenta as principais técnicas anestésicas utilizadas em odontologia. a) Bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI); anestesia infiltrativa; palatina, intrapulpar, intaligamentar e anestesia geral b) Na técnica do bloqueio do BNAI não se deve utilizar articaína devido ao tempo prolongado do bloqueio anestésico e risco de acidentes pós-operatórios c) O uso de anestésicos tópicos é desaconselhado em anestesias infiltrativas d) A alergia verdadeira e documentada às soluções anestésicas representa a principal contraindicação absoluta a um anestésico local e) Não existem contraindicações para uso de soluções anestésicas, pois, a dosagem utilizada em odontologia é muito baixa” Com efeito, a mudança da assertiva “D” para alternativa “A” não há embasamento algum, bastando, tão somente, atentar-se ao comando da questão com a breve e atenta leitura da mesma, qual seja, “Assinale a alternativa que apresenta as principais técnicas anestésicas utilizadas em odontologia.” (sublinhado e grifado). Como se vê, o enunciado da questão consta a expressão “utilizada em odontologia”, o que afasta a alternativa “A” pelo fato de conter na mesma a anestesia geral. Cumpre destacar que o Impetrado em sua justificativa ressalta o uso da anestesia geral para o tratamento de PCDs e outras necessidades odontológicas, como cirurgias orais maiores. Entretanto, importante frisar que o mesmo não se atentou que a anestesia geral, não pode ser realizada por cirurgião dentista, tendo em vista que a mesma é atividade privativa apenas do médico, conforme preconizado de forma explicita e clara na Lei Federal no 12.842, de 10 de julho de 2013 , art. 4o, inciso VI, esta que dispõe sobre o exercício da medicina, in verbis: [...] Cumpre destacar que a anestesia geral não é obrigatória para o tratamento de PCDs, sendo utilizada apenas quando o paciente dificulta o uso da anestesia local (caso extremo e muitas vezes incomum). Um exemplo que pode ser destacado para que fique clara a questão da anestesia geral no ramo da odontologia são as cirurgias orais maiores (competência do cirurgião bucomaxilofacial), procedimento este que o odontólogo(a) realiza em ambiente hospitalar, explicando o caso para o anestesista (especialização feita por médicos) e solicitar ao mesmo que realize tal procedimento. Ou seja, a anestesia geral é realizada apenas pelo anestesista, exclusivamente em ambiente hospitalar, sendo vedado sua realização em ambiente ambulatorial e em consultório odontológico. Portanto, Exa., não há como associar a anestesia geral às demais técnicas utilizadas em odontologia. A aplicação da anestesia geral compete, tão somente, ao médico anestesista, conforme explicitado, também, na Resolução Conselho Federal de Medicina (CFM) no 2174 de 14 de dezembro de 20174 , art. 1o, essa que REGULAMENTA SOBRE A PRÁTICA DO ATO ANESTÉSICO, in verbis: [...] Conforme amplamente e de forma robusta demonstrado, por meio de ato normativo vigente, bem como pelas Resoluções do CFM e CFO, a anestesia geral não se inclui no rol das principais técnicas anestésicas realizadas pelo profissional de odontologia. Por essas razões, não há cabimento na afirmação de que a alternativa “A” seja a correta, sendo, por óbvio, a assertiva “D”. Destarte, tendo em vista a evidente ilegalidade e inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado, ferindo por consequência uma série de outros preceitos basilares, confia-se na concessão deste Writ, inclusive já pela concessão da liminar mandamental essencial na espécie, tudo na forma interpretada pela lei, doutrina e jurisprudência pátrias! ”(ID 39349325). Ao final, requereu: “1. que seja, ab initio, concedida a medida liminar aqui pleiteada, de forma inaudita altera parte, porquanto presentes os requisitos autorizadores da mesma, quais sejam, o fumus boni iures e o periculum in mora, para que seja seja determinada a retificação do resultado final do concurso em que concorre a ora Impetrante, acrescentando as notas estritamente das questões 27 e 75 referente à fase objetiva (única prova na espécie) do certame regido pelos Editais no 13, 14 e 15 - Carreira Médica, Cirurgião Dentista e Enfermeiro, de 25 de março de 2022, cujo gabarito foi inicialmente modificado de ofício e depois mantida a alteração mesmo sendo a resposta definitiva nitidamente ilegal e inconstitucional, tornando-as evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras pertinentes, visando com tal medida que a Suplicante seja enfim corretamente classificada (pontuação e colocação) no pleito em comento, garantindo seus direitos líquidos e certos daí provenientes e evitando prejuízos em sua eventual convocação, ao menos até segunda ordem ou até o julgamento de mérito do presente Mandamus; [...] 3. que seja, ao final, concedida em definitivo a segurança pleiteada, de forma a ratificar eventual liminar deferida ou para que seja então determinada a retificação do resultado final do concurso em que concorre a ora Impetrante, acrescentando as notas estritamente das questões 27 e 75 referente à fase objetiva (única prova na espécie) do certame regido pelos Editais no 13, 14 e 15 - Carreira Médica, Cirurgião Dentista e Enfermeiro, de 25 de março de 2022, cujo gabarito foi inicialmente modificado de ofício e depois mantida a alteração mesmo sendo a resposta definitiva nitidamente ilegal e inconstitucional, tornando-as evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras pertinentes, visando com tal medida que a Suplicante seja enfim corretamente classificada (pontuação e colocação) no pleito em comento, garantindo seus direitos líquidos e certos daí provenientes e evitando prejuízos em sua eventual convocação, tudo como forma de se fazer justiça!” (ID 39349325). É o relatório. Passo a decidir. Com relação ao tema correção de prova de concurso público pelo Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no RE 632853, com repercussão geral reconhecida, Tema 485, definiu o que se segue: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Portanto, como regra, não cabe ao Judiciário a correção de prova de concurso público, substituindo a os critérios da banca examinadora. Excepcionalmente, poderá avaliar se o tema de uma questão específica estava previsto no edital para fins de controle da legalidade do certame. Definido esse parâmetro de apreciação, passo ao caso em discussão. Conforme anotado no relatório, a impetrante impugna a anulação da questão 27 do concurso para o cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. De acordo com documento de ID 39350511, a questão 27 foi anulada tendo em vista a falta de objetividade, o que poderia gerar dubiedade: “A questão apresentou alternativas que, em virtude de não abordarem com exatidão o texto expresso na legislação, permitiam interpretação dúbia. Comprometida a objetividade e capacidade avaliativa da questão, a mesma deve ser anulada.” Nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Judiciário analisar a questão de concurso e decidir se ela está apta ou não para constar no caderno de questões, interferindo, portanto, no critério utilizado pela banca examinadora para o controle do certame. Ademais, a impetrante não alegou que o tema versado na questão não constava no Edital do concurso, de modo que não vislumbro fundamento relevante para conceder a tutela provisória quanto a essa questão. Além da anulação da questão 27, a impetrante insurge-se contra a mudança de gabarito referente à questão 75, a qual foi assim apresentada no caderno de questões: “Questão 75) Assinale a alternativa que apresenta as principais técnicas anestésicas utilizadas em odontologia. a) Bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI); anestesia infiltrativa; palatina, intrapulpar, intaligamentar e anestesia geral b) Na técnica do bloqueio do BNAI não se deve utilizar articaína devido ao tempo prolongado do bloqueio anestésico e risco de acidentes pós-operatórios c) O uso de anestésicos tópicos é desaconselhado em anestesias infiltrativas d) A alergia verdadeira e documentada às soluções anestésicas representa a principal contraindicação absoluta a um anestésico local e) Não existem contraindicações para uso de soluções anestésicas, pois, a dosagem utilizada em odontologia é muito baixa” A impetrante alegou que, inicialmente, o gabarito da referida questão era o item “d”, por ela assinalado. Contudo, foi alterado para o item “a”. No documento de ID 39350511, assim constou a justificativa para que o gabarito definitivo fosse o item “a”: “As principais técnicas anestésicas utilizadas em odontologia compreendem: o bloqueio do nervo alveolar inferior (BNAI), anestesia infiltrativa, anestesia palatina, intrapulpar, intraligamentar e anestesia geral. Esta última utilizada para o tratamento de PCDs e outras necessidades odontológicas, como cirurgias orais maiores.” (ID 39350511). A impetrante sustentou o equívoco no gabarito definitivo sob o fundamento de que a anestesia geral é ato privativo do médico de acordo com a Lei 12842, de modo que o item “a” estaria errado. Não se discute que a anestesia geral é ato privativo do médico. Contudo, a questão 75 não diz respeito à técnicas anestésicas utilizadas pelos dentistas, mas na odontologia, o que guarda uma grande diferença. Registre-se que, assim como o documento emanado da banca examinadora acima transcrito, a própria impetrante na inicial admite que em cirurgias maiores realizadas por odontólogos em ambiente hospitalar é necessária a utilização de anestesia geral realizada por médico, de modo que também é uma técnica anestésica utilizada em odontologia: “Um exemplo que pode ser destacado para que fique clara a questão da anestesia geral no ramo da odontologia são as cirurgias orais maiores (competência do cirurgião bucomaxilofacial), procedimento este que o odontólogo(a) realiza em ambiente hospitalar, explicando o caso para o anestesista (especialização feita por médicos) e solicitar ao mesmo que realize tal procedimento. Ou seja, a anestesia geral é realizada apenas pelo anestesista, exclusivamente em ambiente hospitalar, sendo vedado sua realização em ambiente ambulatorial e em consultório odontológico.” (ID 39349325). Portanto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, tampouco que a questão 75 tenha fugido do Edital do concurso, mormente se se tratar do cargo de cirurgião dentista. Por isto, na esteira do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, não vislumbro a relevância da fundamentação para o fim do pretendido deferimento da tutela provisória. Forte nesses argumentos, indefiro a tutela provisória. Intime-se a impetrante. Requisitem-se as informações à autoridade impetrada (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (artigo 7o, inciso II, Lei 12016). Após, à Procuradoria de Justiça Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora